Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703219-12.2022.8.07.0010 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ERNANDE DA SILVA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. AMEAÇA. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e coação no curso do processo, com fundamento no depoimento da vítima, sua ex-companheira, e “print” de mensagem enviada pelo réu. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se a conduta do réu tipifica o crime de coação no curso do processo; (iii) se condenações anteriores justificam a valoração negativa da conduta social; (iv) valor dos danos morais fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta do réu - ameaçar a vítima com intuito de gerar temor (dolo genérico), após ela prestar depoimento em processo em que ele figura também como réu, sem a finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio no processo judicial - não tipifica o crime de coação no curso do processo, mas de ameaça. 4 - Os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo -- de que o réu enviou mensagem ameaçando-a de causar mau injusto e grave, enquanto vigentes medidas protetivas que o impediam de contatá-la – corroborados pelo “print” da mensagem e ofício da operadora de telefonia, confirmando que a linha telefônica é de titularidade do réu, são suficientes para fundamentar a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça. 5 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social (STJ, tema 1.077). 6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação provida em parte. Dispositivos relevantes citados: arts. 344 e 147 do CP; L. 11.340/06, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019; AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016 e REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021. O recorrente aponta violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, e 387, inciso IV, do CPP, alegando a impossibilidade de redução, de ofício, da quantia fixada a título de indenização por danos morais causados à vítima. Assevera que por se tratar de natureza de pena, a revisão da obrigação de indenizar não se inclui na ampla devolução da apelação criminal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, e 387, inciso IV, do CPP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017